Tribunal: STF
Processo: HC 80862
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUESTÕES NOVAS.
INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. PUBLICAÇÃO PELA IMPRENSA. CPP, ART. 370, § 1º.
ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA.
        I - Por conter questões novas, não apreciadas pelo Superior
Tribunal de Justiça, o habeas corpus não pode ser conhecido, sob pena
de supressão de instância.
       II - Tratando-se de advogado constituído, sua intimação far-se-á
por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da
comarca. CPP, art. 370, § 1º.
      III - Improcede a alegação de tempestividade do agravo de
instrumento, dado que o Diário do Poder Judiciário do Estado de
Pernambuco circulou no dia em que foi publicado.
      IV -  O prazo para interposição de agravo de instrumento criminal
é de 5 (cinco) dias. Precedentes.
       V - H.C. conhecido, em parte, e, nessa parte, indeferido.